Tribunal: TJDFT
Processo: 0715254-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715254-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA MARIA TURRA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER ESTÉTICO. CUSTEIO PELO PLANO. INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, relacionados à negativa de cobertura de cirurgia plástica pós-bariátrica por plano de saúde. 2. A autora, beneficiária do plano de saúde, alegou necessidade de cirurgia para retirada de excesso de pele e reconstrução mamária, devido a problemas de saúde decorrentes da perda de peso após cirurgia bariátrica. 3. A operadora do plano de saúde negou a cobertura, alegando que os procedimentos solicitados possuem caráter estético e não reparador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgia para retirada de excesso de pele e reconstrução mamária, após cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, e o cabimento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Lei no 9.656/98, em seu art. 10, II, exclui da cobertura obrigatória os procedimentos estéticos. 6. A prova pericial produzida nos autos concluiu que os procedimentos solicitados possuem caráter estético, não havendo indicação obrigatória de cirurgia reparadora. 7. A jurisprudência do STJ, consolidado no Recurso Repetitivo Tema 1.069, estabelece que a cobertura obrigatória se aplica apenas a cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, o que não se verifica no caso em exame. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Forma Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII; Lei no 9.656/98, art. 10, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 08.06.2022 . A recorrente suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ e STJ, sustentando que faz jus a custeio de cirurgia reparadora após ter realizado cirurgia bariátrica em razão de tratamento de obesidade mórbida. Afirma, ainda, ter direito ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativa indevida do plano de saúde. Alega dissenso quanto à interpretação aos artigos 14, 47 e 51, todos da Lei n.o 8.078/1990, e 186 do Código Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “demonstrado que os procedimentos solicitados não possuem caráter reparador, inexiste o dever de custeio pelo plano de saúde. (...) Como as cirurgias solicitadas são de ordem estética, a operadora do plano não cometeu nenhuma irregularidade em negar a realização.” (ID 72625870). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, por oportuno, que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004